Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709714-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: VALERIA BOTAN GONCALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão, proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0709636-76.2020.8.07.0001, ajuizada por VALERIA BOTAN GONCALVES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento MEPOLIZUMABE 100mg, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa no valor de R$ 40.000,00. Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde coletivo e é portadora de asma com quadro de exacerbações diárias desde 2017. Aduz que seu médico assistente lhe prescreveu a medicação MEPOLIZUMABE 100mg de maneira contínua. Diz que não há obrigatoriedade de fornecimento da referida medicação, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS e a paciente não se encontra internada em estabelecimento hospitalar. Salienta que, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, verifica-se que se trata de pedido para que o plano de saúde forneça medicamento destinado ao tratamento de asma à agravada, que apresenta quadros diários de crise quando não faz uso contínuo da medicação. Assim, verifica-se o risco evidente, inclusive, de morte, sendo imprescindível o deferimento imediato da medida liminar à agravada, conforme procedido pelo Juízo de origem. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator